Tribunal: TJSP
Processo: 0003029-69.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003029-69.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALLAN PRATES DO AMARAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo acusatório. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003029-69.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 2/7
Apelação Criminal 0003029-69.2018.8.26.0635
São Paulo
Apelante: Ministério Público
Apelado: Allan Prates do Amaral
41.180
1. O Representante do Ministério Público apela
da sentença de fls. 164/168, que absolveu Allan Prates do Amaral
das imputações de infração aos artigos 33, caput, da Lei
11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. Analisa o conjunto probatório e sustenta ser este
farto e suficiente para a prolação do decreto condenatório. Afirma que
a materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência
de fls. 06/07, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12, pelo laudo
de constatação de fls. 27/30, bem como pelo laudo de exame químico
toxicológico de fls. 91/94. A autoria também ficou comprovada, aduz.
O acusado foi preso em flagrante e, com ele foram encontradas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003029-69.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 3/7
drogas de espécies diversas. Acrescenta não ser possível “cobrar de
policiais militares, que exercem funções em local onde o tráfico de
drogas predomina, que se recordem de ocorrências após mais de um
ano decorrido” (cf. razões de fls. 174/182).
O recurso foi processado regularmente, tendo
sido apresentada a resposta pela parte contrária (cf. fls. 186/206). A
Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu o parecer propondo o
provimento do apelo (cf. fls. 218/232).
2. Consta da denúncia que, nas condições de
tempo e local descritas, Allan Prates do Amaral guardava e trazia
consigo para entrega e consumo de terceiros, 127,6gr de maconha,
acondicionadas em cinquenta e cinco invólucros de papel alumínio;
132gr de cocaína, acondicionadas em cento e quarenta e três
eppendorfs; 33gr de crack, acondicionados em invólucros de plástico;
e 1,2gr de ecstasy, acondicionados em invólucros de plástico, sem
autorização e em desacordo com determinação regulamentar.
Consoante apurado, policiais militares realizavam
patrulhamento ostensivo pela região dos fatos, local conhecido pelo
alto índice de tráfico de entorpecentes, quando avistaram Allan
parado na calçada, em atitude suspeita. Realizada abordagem e feita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003029-69.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 4/7
a revista pessoal, os milicianos encontraram, na bolsa de couro que o
acusado portava, as substâncias entorpecentes acima citadas e
noventa reais em espécie. De acordo com a inicial acusatória, a
quantidade e diversidade de substâncias apreendidas, bem como a
forma fracionada e embalada, demonstram que as drogas eram
destinadas ao consumo de terceiros.
3. Não é caso de provimento do apelo
ministerial, eis que, de fato, inexiste prova segura da atuação do
acusado no delito a ele imputado.
A materialidade do fato está comprovada pelo
boletim de ocorrência de fls. 06/08, pelo auto de exibição e apreensão
de fls. 12, bem como pelos laudos de constatação (fls. 27/30) e de
exame químico-toxicológico (fls. 91/94).
No entanto, a autoria não é certa em relação ao
apelado, havendo elementos que impedem a formação do juízo de
certeza necessário para a condenação.
Na fase inquisitorial, os Policiais Militares Lucas
Pegozzi de Oliveira e Alessandro de Almeida Alves relataram que na
data dos fatos estavam em patrulhamento ostensivo, em local

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003029-69.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 5/7
conhecido pelo recorrente tráfico de drogas exercido em via pública.
No período da manhã, avistaram um indivíduo parado na calçada de
forma suspeita, em típico comportamento de quem está traficando
entorpecentes. Com ele estava uma bolsa de couro contendo
cinquenta e cinco porções de erva esverdeada, semelhante a
maconha; cento e quarenta e três pinos plásticos contendo pó branco
semelhante a cocaína e cento e trinta e duas pedras de substância
aparentando ser crack e, ainda, noventa reais em espécie. O
indivíduo foi identificado como Allan Prates do Amaral (fls. 03 e 04).
Em Juízo, o miliciano Lucas, salientando que a ocorrência já se dera
há mais de um ano, afirmou que não se recordava de quais espécies
de drogas foram apreendidas; tampouco se havia dinheiro com o
acusado. Apenas se lembrava de que ele dissera ser usuário de
drogas. Indagado, narrou que havia mais uma pessoa junto com o
acusado, que conseguiu fugir (reprodução audiovisual de fls. 153). O
policial Alessandro, por sua vez, disse não se recordar de detalhes do
ocorrido, apenas que se tratou de uma apreensão de drogas. Alegou
não poder precisar sequer o local da abordagem, pois o bairro em que
esta se deu possui muitas ruas com características semelhantes
(reprodução audiovisual de fls. 153).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003029-69.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 6/7
Em seu interrogatório em solo policial, o acusado
disse que estava desempregado e não estava traficando. Afirmou ser
usuário (fls. 09/10). Perante o Juízo, negou com veemência a prática
da conduta. Aduziu que estava no local para comprar drogas e que o
traficante conseguiu fugir antes da abordagem policial (reprodução
audiovisual de fls. 153).
Como se verifica do acima deduzido, o acusado
negou a prática da conduta, afirmando que estava no local por ser
usuário. Por outro lado, os milicianos que efetivaram a abordagem e
prisão do acusado, por ocasião de seus depoimentos em Juízo, não
se recordavam da ocorrência e não corroboraram o quanto por eles
declarado durante o inquérito.
Esse
conjunto
probatório
se
mostra,
por
conseguinte, insuficiente para sustentar a procedência da denúncia
em face do acusado.
Há que se considerar que a instrução criminal
serve para que as partes, mediante ampla produção de provas, levem
ao conhecimento do juiz a reconstrução do fato ilícito e todas as suas
circunstâncias com o objetivo de contribuir ativamente na formação da
convicção do magistrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003029-69.2018.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 7/7
A finalidade do processo criminal é a
demonstração do fato penal em sua integralidade, o que não
ocorreu no caso concreto, tendo em vista que o órgão acusatório
não se desincumbiu de provar o alegado em Juízo.
4. A despeito, portanto, da possibilidade de o
acusado ter praticado o delito versado na inicial, faltam aos autos
elementos a comprovarem, efetivamente, a autoria deste. Desse
modo, se as conclusões da fase policial não se assentam em prova
concreta produzida em juízo, acima de dúvida razoável, a melhor
solução era decretar o non liquet e, agora, manter a absolvição do
apelado.
5. Ante o exposto, negam provimento ao apelo
acusatório.
Márcio Bartoli
Relator